Tribunal: TJMT
Processo: 1021918-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021918-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PATRICIA LOPES DA SILVA - CPF: 042.512.951-96 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1021918-28.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Patrícia Lopes da Silva

Recorrido(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 12/07/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO FORMULADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS DEMANDADAS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A OUTRA EMPRESA. IMPEDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 487, III, DO CPC. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à demandada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ora recorrida, em razão de acordo entabulado com a corré TAM LINHAS AÉREAS S/S e do reconhecimento da responsabilidade passiva em relação ao caso.

3.

A recorrente sustenta que o acordo não teria abarcado os imbróglios vivenciados em relação à recorrida, sendo exigível o prosseguimento do feito em face da empresa que não integrou a avença, a fim de buscar indenização pelos danos morais decorrentes de sua conduta específica.

4.

Em contrarrazões, a recorrida defende a ausência de dano moral.

5.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrente, entabulou acordo com a 2a demandada, restando fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos prejuízos descritos nos autos. A avença foi homologada e o feito extinto em relação à demandada (ID 105927474 destes autos).

6.

Posteriormente, sobreveio a sentença de ID 105927493 do presente feito, extinguindo a demanda também em relação à codemandada, ora recorrida, em razão do reconhecimento da solidariedade inerente ao caso.

7.

Conquanto o acordo celebrado não tenha especificado o valor do dano material e moral, entendo que o pagamento realizado pela
TAM LINHAS AEREAS
é suficiente para reparar o prejuízo sofrido pela autora.

8.

Por outro lado, embora exista outra reclamada que não fez parte do referido acordo, a transação firmada tem o condão de extinguir a obrigação também em relação à codevedora solidária, conforme disposto no artigo 844, § 3o, do Código Civil.

9.

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, como é o caso destes autos, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC.

10.

Neste mesmo sentido: N.U 1000769-32.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020.

11.

Desta feita, a homologação do acordo e extinção do feito com relação às duas reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

12.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022